Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-43.2018.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000255-43.2018.8.05.0075

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIZETE DIAS AMORIM LEITE

Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s):WELDON BRITO SANTANA DUTRA

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (“SEXTÊNIO”). REQUISITOS LEGAIS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. SUPERVENIÊNCIA DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS QUE NÃO REPRESENTA ÓBICE À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM PREVISTA NA ANTIGA LEI DE REGÊNCIA.
DIREITO ADQUIRIDO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de servidora municipal aposentada para percepção de adicional por tempo de serviço (“
sextênio
”), previsto na Lei Municipal nº 13/1990, sob o fundamento de que não seria aplicável aos profissionais do magistério, submetidos à Lei Municipal nº 228/2012 (Plano de Carreira).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a edição da Lei Municipal nº 228/2012 revogou, expressa ou tacitamente, o direito ao adicional por tempo de serviço previsto na Lei nº 13/1990; (
i
i
)
saber se a servidora possui direito adquirido à referida gratificação por já ter preenchido os requisitos antes da nova legislação.

III. Razões de decidir

3. A superveniência de regime jurídico especial não revoga, por si só, direitos adquiridos, com base em norma anterior, salvo se houver revogação expressa ou incompatibilidade material manifesta.

4. A Lei Municipal nº 228/2012 não revogou expressamente o adicional por tempo de serviço previsto na Lei nº 13/1990, tampouco regulou de forma integral a matéria.

5. A autora comprovou o preenchimento dos requisitos legais antes da vigência do novo plano de carreira, fazendo jus à gratificação, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

6. A aposentadoria não impede o pagamento da vantagem, desde que o direito tenha sido adquirido na atividade.

7. Os efeitos financeiros devem observar o prazo prescricional de cinco anos, conforme a Súmula 85, do STJ.

8. Reformada a sentença, com inversão
dos
ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo
9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STF, Súmula Vinculante nº 37.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000255-43.2018.8.05.0075
, em que figuram como apelante
ELIZETE DIAS AMORIM LEITE
e como apelada
MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto e, no mérito, dar-lhe provimento ao recurso, para reformar a sentença vergastada
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio aron Agle Filho

Relator